Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE ENFERMEIRO OFICIAL DO CBMDF. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NOMEAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo STF firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (Tema 784/STF)
2. No caso em questão, ausente prova cabal de preterição do autor por inobservância da ordem de classificação ou por arbitrariedade imotivada da administração ao tempo da validade do certame, não se mostra plausível o direito à nomeação em sede de antecipação dos efeitos da tutela.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.